Tribunal: TJDFT
Processo: 0731162-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731162-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: J B AGROVETERINARIA LTDA, JOAO MARTINS DE ALMEIDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 163069028 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em face de JB Agroveterinária Ltda. e João Martins de Almeida, processo n. 0731162-97.2023.8.07.0000, aplicou-lhe multa por litigância de má-fé, nos seguintes termos: O exequente insiste em formular pretensão já analisada e indeferida nos autos, razão pela qual aplico-lhe multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, V do CPC, a qual fixo em 5% sobre o valor da causa, sem prejuízo de majoração. Dê-se ciência ao exequente e retornem os autos ao arquivo, independentemente de preclusão. Em razões recursais (Id 49516497), traça breve síntese do histórico processual, aduzindo tratar-se execução de título extrajudicial na qual foram empreendidas diversas tentativas de localização de bens penhoráveis em nome dos devedores, todas infrutíferas. Narra que, após derradeiro pedido de consulta aos sistemas conveniados para localizar bens do devedor, o juiz aplicou-lhe multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% sobre o valor da causa, considerando a reiteração de pretensão já analisada e indeferida. Rebate os fundamentos adotados na decisão recorrida, expondo ser evidente a necessidade de se concretizar as pesquisas solicitadas, porquanto ainda não satisfeito o crédito excutido. Afirma não verificar motivos para inviabilizar as medidas requeridas, bem como que os argumentos levantados pelo magistrado a quo na decisão recorrida “não se coadunam com os princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros, que norteiam os procedimentos aplicáveis ao Processo de Execução”. Cita jurisprudência para robustecer sua tese. Assevera presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: 1) Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fi de evitar a extinção do Processo de Execução; 2) seja concedida a liminar a fim de que ocorra a suspensão da aplicação da multa por litigância de má-fé, no percentual de 5%, aplicada ao Agravante pelo juízo de 1° grau na decisão, ora atacada até que seja julgado o mérito deste recurso; 2) sejam requisitadas as informações ao juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – Distrito Federal, prolator da decisão, caso entendam necessário; 3) que, no mérito, o presente recurso de Agravo de Instrumento seja conhecido e provido e que, com isso, seja reformada a decisão, ora atacada, para que não haja condenação do Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% e que, consequentemente, seja dado prosseguimento ao feito, fazendo com que seja deferido o pedido realizado na petição de ID 161480049 que tinha como objetivo requerer medidas de constrição frente aos Devedores por meio do uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; Preparo regular (Id 49516503). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe a constatação de conduta dolosa da parte, que age de forma ilícita com a intenção de obstruir o regular andamento do processo ou de ludibriar o juízo. Em se constatando dito comportamento temerário, violador da boa-fé e da lealdade processual, poderá o juiz condenar o litigante ao pagamento de multa superior a 1% e inferior a 10% sobre o valor da causa, a ser revertida em favor da parte adversa, nos termos do art. 81 do CPC. Pois bem. Conforme relatado, trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A., ora agravante, em desfavor de JB Agroveterinária Ltda. e João Martins de Almeida, ora agravados, a qual, apesar de iniciada há cerca de 8 anos, ainda não teve fim em virtude da ausência de pagamento voluntário dos executados e da falta de localização de bens penhoráveis suficientes para satisfazer crédito excutido. No que concerne às diligências empreendidas para localização dos bens dos devedores, aproveito-me do breve resumo apresentado pelo agravante nas razões de seu recurso (Id 49516497, pp. 5-8): O envio de ofício ao Sistema BACENJUD, que tinha por fim localizar ativos financeiros existentes nas contas de titularidade dos Devedores, restou infrutífero, conforme documentos de ID ́S 79989839 e 79989957. As consultas realizadas junto ao DETRAN/DF bem como aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal retornaram com o resultado negativo, tendo em vista que não foram localizados bens passíveis de penhora que estivessem vinculados dos Devedores, conforme documento de ID 79988524. Da mesma forma, foi constatado o resultado da pesquisa feita perante o sistema INFOJUD, conforme informação constante na petição de ID 79989955. Em razão das inúmeras tentativas infrutíferas em localizar bens passíveis de penhora dos Devedores, o juízo de 1° grau decidiu suspender o processo, conforme despacho de ID 79989966. Após o período de suspensão do processo, no intuito de dar prosseguimento ao feito, o Agravante peticionou nos autos requerendo que fossem renovadas as pesquisas junto ao sistema BACENJUD, conforme petição de ID 79989977. Então, após analisar a viabilidade do supracitado pedido, o juízo de 1° grau deferiu a medida requerida, conforme decisão de ID 79989979, todavia, foi verificada que a pesquisa em questão havia restado infrutífera, conforme documento de ID 79989980. Logo em seguida, o Agravante realizou novas pesquisas extrajudiciais, inclusive junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, todavia, não foi possível lograr êxito, conforme documento de ID 79989984. Posteriormente, o juízo de 1° grau proferiu sentença, extinguindo o feito em razão da falta de bens dos Devedores, conforme, documento de ID 79989989. Irresignado, o Agravante interpôs o recurso de apelação de ID 79989991 que, após ser analisado, foi provido, conforme acórdão de ID 79990111. Após os autos retornarem à 1a instância, o Agravante requereu a suspensão do feito, conforme petição de ID 79990119, pleito esse que, ao ser analisado pelo juízo de 1o grau, foi deferido, conforme decisão de ID 79990122. No intuito de dar prosseguimento ao feito, o Agravante peticionou nos autos requerendo que fossem feitas pesquisas de valores nas contas de titularidade dos Devedores, via sistema BACENJUD, conforme petição de ID 79990131, todavia, o pedido em questão foi indeferido pelo juízo de 1o, conforme decisão de ID 79990133. Assim, com o objetivo de buscar um resultado útil para a demanda em questão, o Agravante continuou buscando bens formas de satisfazer seus interesses, oportunidade em que descobriu que a Firma Devedora figurava como autora em um outro processo. Nesse sentido, foi solicitada a penhora no rosto dos autos de n. 2003.01.1.074834-2, conforme petição de ID 79990138. Após analisar o supracitado pedido, o juízo de 1° grau decidiu acolhe-lo, conforme decisão de ID 79990141, contudo, o procedimento de penhora em questão resultou em uma quantia que não foi suficiente para satisfazer totalmente os interesses do Agravante. Em razão disso, foram feitas novas pesquisas nas contas de titularidade dos Devedores junto ao sistema BACENJUD, entretanto, não foi possível lograr êxito nessa empreitada, conforme documentos de ID ́S 79990159 e 79990324. Assim, o Agravante requereu que fosse utilizado o sistema INFOJUD com o objetivo de verificar se os Devedores haviam declarado imposto de renda no último exercício, conforme petição de ID 79990328. Ao analisar o pedido em questão, o juízo de 1° grau decidiu não só acolhe-lo, mas também determinou que fossem feitas pesquisas junto ao sistema RENAJUD, conforme decisão de ID 79990330. Acontece que as supracitadas pesquisas restaram infrutíferas, conforme documentos de ID ́S 79990331 e 79990332. Logo em seguida, o Agravante realizou pesquisas extrajudiciais, inclusive, junto aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, todavia, não foi possível lograr êxito, conforme documento de ID 79990551. Diante disso, o juízo de 1° grau decidiu suspender o feito com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil, conforme decisão de ID 79990553. Findado o prazo de suspensão do feito, o Agravante peticionou nos autos requerendo a utilização do sistema BACENJUD com o objetivo de localizar ativos financeiros nas contas de titularidade dos Devedores, conforme petição de ID 89520724. Após o referido pedido ser analisado e provido pelo juízo de 1° grau, foram realizadas as pesquisas junto ao sistema SISBAJUD, todavia, não foram localizados valores nas contas de titularidade dos Devedores, conforme documento de ID 90940162. Posteriormente, o Agravante, no intuito de dar prosseguimento ao processo, realizou pesquisas junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT, a fim de localizar bens passíveis de penhora dos Devedores, conforme petição de ID 93150392, contudo o pedido em questão foi prontamente indeferido pelo juízo de 1° grau, conforme decisão de ID 93752861. Da mesma forma, foi o posicionamento do juízo de 1° grau em relação ao pedido posterior feito pelo Agravante que também tinha como objetivo realizar medidas de constrição frente aos Devedores, conforme decisão de ID 125645902. Por fim, o Credor renovou as pesquisas extrajudiciais que tinham como objetivo localizar bens passíveis de penhora dos Devedores, entretanto, não foi possível lograr êxito (ID ́S 125521210 e 125521213), motivo pelo qual fez o Agravante peticionar novamente nos autos requerendo que fossem renovadas as pesquisas de bens dos Devedores, conforme petição de ID 161480049. Ocorre que o juízo de 1° grau não só indeferiu o pedido em questão, como também aplicou multa ao Agravante por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa, sem prejuízo de majoração, conforme decisão de ID 163069028. Ora, o art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos. A cooperação de todos os atores do processo é, sem dúvida, desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Nessa perspectiva, entendo que à luz dos princípios da razoável duração do processo, da boa-fé processual e da cooperação, uma vez esgotadas as diligências extrajudiciais a ele cabíveis, pode o credor/exequente, principal – mas não único – interessado na efetividade da execução, requerer ao juízo de origem consulta aos sistemas de pesquisas eletrônicas disponíveis ao órgão julgador, visando a satisfação da sua pretensão. Com efeito, no caso em testilha, diferentemente do sustentado pelo juízo a quo (Id 163069028 do processo de referência), entendo que o pedido de reiteração de consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, após o decurso do prazo de um ano da última decisão negando as pesquisas solicitadas e advertindo o exequente de possível condenação por litigância de má-fé (Id 125645902 do processo), não constitui procedimento temerário, nos termos do art. 80, V, do CPC, notadamente por ter sido realizado depois de o ora agravante ter feito pesquisas extrajudiciais ao seu alcance (Id 161480050 do processo de referência). Ao contrário, entendo tratar-se de comportamento legitimo do credor que persegue seu direito de crédito em juízo há aproximadamente 8 anos, enquanto os devedores não demonstram qualquer intenção de adimplir sua obrigação. No sentido acima defendido, julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO DOS PEDIDOS DE CONSULTA AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2. In casu, cabível a reiteração da consulta referida, tendo em vista que a última pesquisa ocorreu há mais de um ano. 3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. 4.1. No caso em análise, não houve a demonstração de ato ilícito na conduta do agravante, que tem se utilizado dos sistemas disponíveis no Poder Judiciário para reaver seu crédito. Além disso, não restou demonstrado que o agravante tenha cometido essa atitude reiteradamente em outros processos em andamento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1396510, 07299718520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS REITERADOS DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. INTENÇÃO DO EXEQUENTE EM SATISFAZER O SEU CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que condenou o exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, correspondente a 5% do valor atualizada da causa, em virtude da apresentação mensal de petições, cada qual com um pedido diverso ou com reiteração, de forma a procrastinar o andamento do processo. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória, ajuizada em 21/11/2013, em que o exequente busca o pagamento de débito referente à cédula de crédito bancário, no valor nominal de R$ 49.200,00, com vencimento em 1/6/2013. 2.1. Após o feito permanecer suspenso por um ano em virtude da não localização de bens passíveis de penhora, foi proferida decisão em 28/10/2021, determinando que o exequente comprovasse a realização de diligências por seus próprios meios, perante ofício de imóveis, ofício de notas, junta comercial e afins, antes que fossem realizadas novas diligências junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo. 2.2. Tal determinação decorreu do fato de que, após o desarquivamento do feito, já havia sido realizada nova tentativa de bloqueio de valores no SISBAJUD e nova pesquisa no RENAJUD, sem sucesso em localizar bens para satisfazer o crédito. 2.3. O exequente informou que a pesquisa junto ao ERIDF foi infrutífera e, posteriormente, realizou pedidos de pesquisa junto ao INFOJUD em 17/11/2021, ao RENAJUD em 8/12/202, ao CNIB em 26/1/2022, além de ter requerido a suspensão da CNH em 9/2/2022. 3. Nota-se que mensalmente o exequente vem realizando pedidos individuais para evitar que o feito seja suspenso na forma do artigo 921 do Código de Processo Civil. 3.1. Nesse contexto, o recorrente foi alertado em decisão do juízo a quo que implicaria em condenação por litigância de má-fé a apresentação mensal de petições, cada qual com um pedido diverso ou com reiteração, de forma a procrastinar o andamento do processo, a fim de evitar a suspensão. 3.2. Não obstante, o requerente pediu a realização de pesquisa no INFOJUD em 9/3/2022, no SISBAJUD em 2/6/2022, além da expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal em 26/7/2022. 3.3. Por esta razão, o exequente restou condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, do CPC. 4. Contudo, incabível considerar que a atuação do exequente importou em oposição injustificada ao andamento do processo, pois ele é o maior interessado na solução da causa, porque somente assim receberá o crédito judicialmente perseguido. 5. Com efeito, a busca de bens não tem condão de retardar a demanda, muito pelo contrário, a intenção é pôr fim à lide mediante integral cumprimento da obrigação. Não se pode olvidar a enorme dificuldade em se localizar bens do devedor e a possibilidade de a dívida prescrever sem que tenha sido honrada. 6. Logo, apesar de o exequente ter formulado reiterados pedidos de diligências, sua intenção se voltava, em verdade, à busca de bens da devedora, para satisfação, o quanto antes, do crédito a que possui direito e consequente resolução da demanda, o que não é capaz de caracterizá-lo como litigante de má-fé. 7. Precedente da Corte: "4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. 4.1. No caso em análise, não houve a demonstração de ato ilícito na conduta do agravante, que tem se utilizado dos sistemas disponíveis no Poder Judiciário para reaver seu crédito." (07299718520218070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 15/2/2022). 8. Agravo de instrumento provido. 8.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1703602, 07315503420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, verifico, nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, há considerável grau de plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, mormente considerando a possibilidade de se operar a prescrição intercorrente, apta a ceifar a legítima pretensão do exequente. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora